Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS INVASORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em litígios decorrentes da invasão de terra por ocupantes desconhecidos e incertos, inviável exigir a identificação e qualificação de cada um deles, principalmente, em razão do caráter transitório de algumas moradias.
2. Embora exigida a qualificação do réu (art. 319, II, do CPC), sua ausência não obsta o deferimento da petição inicial caso o autor não disponha das informações e requeira ao juiz diligência a sua obtenção (§ 1o), bem assim quando for possível a citação do réu sem as informações (§ 2o) ou a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (§ 3o).
3. Apelação conhecida e provida.